Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 27072998). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Sem honorários e custas pelo autor (artigo 90, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105